Tribunal: STF
Processo: Rcl 69789
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 11. Uso de algemas em audiência. Fundamentação idônea. Alegada violação de dispositivos constitucionais e legais. Não cabimento. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Jose Vinicius Santos Hasmann de Lima contra ato do Juízo da 1ª Vara Judicial do Júri da Comarca de Guaratinguetá/SP, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 11, bem como transgredido diversos dispositivos constitucionais e legais.



    Narra a inicial que o reclamante foi condenado “à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão pelos crimes do artigo 121, § 2º, I, III e IV, por duas vezes, c.c. art. 61, II, "h" em relação à vítima menor, e ambos, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal”.



    Destaca que “a denúncia não preencheu os requisitos legais, não individualizou as condutas dos investigados, imputou ao paciente conduta mais grave do que cometido, portanto, aplica-se o disposto no art. 564, IV do CPP”.



    Aponta a “inobservância ao disposto no artigo 119 do Código Penal, que por consequência acarreta nulidade absoluta nos termos do art. 564, III, “m” do Código de Processo Penal”. 



    Alega que o Juízo reclamado “não fundamentou por quais circunstâncias majorou a pena inicial em 3/6. Tal majoração acarreta prejuízo ao réu, ante ao excesso de pena aplicado, numa total afronta ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, bem como, ao Princípio Constitucional da Motivação das Decisões Judiciais, previsto no art. 93, IX da CF, princípios estes que são elementos essenciais para o reconhecimento da nulidade”.



    Assevera, ainda, violação da Súmula Vinculante 11, pois “ao iniciar o julgamento, uma vez solicitado que o réu ficasse sem algemas, foi negado por aquele juízo singular, que fundamentou sua negativa com base na subjetividade de que uma eventual reação por parte do réu não seria possível de realizar a contenção do mesmo”. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, “a total procedência da ação para que seja caçada a decisão que indeferiu autorização para que o réu permanecesse sem algemas, anulando o Júri e determinando um novo julgamento sem que o réu esteja algemado, assim não influenciando no julgamento dos jurados, reconhecendo a garantias fundamentais do devido processo legal e da plenitude de defesa no julgamento do tribunal do Júri”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 11: 



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    Por outro lado, extraio os seguintes excertos do ato reclamado:



    “(...)



    Tendo em vista o teor da Súmula vinculante n. 11, após consulta à Escolta sobre as condições, estes em número reduzido, três apenas, precisando haver rodízio em alguns momentos, sendo dois réus, o Chefe da Escolta disse ao MM. Juiz que para a segurança de todos, não poderia garantir integralmente a eventual necessidade de contenção tempestiva em caso de qualquer reação, dada a proximidade entre os presos e, principalmente, Promotor, normalmente ficando este de costas àqueles, assim passado à defesa e Acusação sobre a conveniência, sem oposição, foi determinado seja mantida a imobilização dos réus por algemas, embora mantidos sem o uniforme característico, tendo ambos trocado de roupa, sem publicação ao microfone, cuidando-se para que os Jurados também não ouvissem sobre essa decisão.



    Assim disse o MM. Juiz Presidente que fazia, já que durante o Plenário serão inquiridas testemunhas, cujos depoimentos poderão influir no ânimo do(s) acusado(s), o que gera natural apreensão em todos os que dela estão participando, de qualquer forma, considerando a real possibilidade de reação intempestiva e imprevisível do preso, que, como qualquer pessoa, aspira por sua liberdade. 



    De mais a mais, deve ficar aqui registrado que neste prédio há, diariamente, grande número de pessoas, inclusive inocentes que participarão de audiências de família (crianças e adolescentes), além de presos por outros processos que participarão de audiências a serem realizadas nesta e nas demais Varas aqui instaladas. 



    Desse modo, eventual insurgência do réu preso comprometeria a segurança de todos que aqui estiverem, na qualidade de funcionários, advogados, Promotores de Justiça, usuários dos serviços judiciários em geral e Juízes, haja vista a insuficiência de efetivo policial a garantir que todos os réus presos, presentes às audiências sem algemas, não venham a causar transtornos por meio de atitudes agressivas motivadas pelo desejo de intimidação, de represália ou mesmo de alcançar a liberdade. 



    Ademais, como exemplo das dificuldades que se vivencia diariamente, citou caso de jul.12 nesta mesma Região (Fórum de São José dos Campos), quando réu em processo criminal assassinou advogado a tiros e tentou matar a vítima e policiais (acertou um PM que foi salvo graças ao uso de colete à prova de balas), acabando morto por estes, caso semelhante em jul.14 novamente ocorrido no Fórum de São Luís, quando o preso se apossou de duas armas, uma de cada agente, segundo notícias, aproveitando quando lhe tiraram as algemas, fugia, quando tiroteou com policial civil e acabou morto, mas também atingiu o policial, logo obviamente ainda mais sensíveis causas que envolvam já a própria vida e liberdade do pronunciado que teria a tirado, estando preso preventivamente por esse ou, conforme o caso, até por outros processos. 



    Novamente tiroteio aconteceu em out.13 no Forum de Bangu-RJ, quando uma criança e um policial militar morreram, ficando ainda outro PM e uma mulher baleados, em tentativa frustrada de libertar dois criminosos que prestavam depoimento no local. Mais recentemente, em 21-02-18, em Fortaleza, um preso levado à audiência, conseguiu se apoderar da arma do PM da escolta, tomando a Promotora e um funcionário do Fórum Clóvis Bevilacqua de refém.



    Mais recentemente, em 21-02-18, em Fortaleza um preso levado à audiência, conseguiu se apoderar da arma do PM da escolta, tomando a Promotora e um funcionário do Fórum Clóvis Bevilacqua de refém, então, a demonstrar que não é exceção a tentativa desesperada de fuga e a necessidade da prevenção para se evitar tragédia, já que a frieza da tese não afasta o perigo real e evidente pelos fatos que falam por si. Havendo “quorum”, o MM. Juiz anunciou que iria ser submetido a julgamento o Processo nº 1502256-60.2020.8.26.0220, movido pela Justiça Pública contra Jhonatan Herbert Nascimento da Silva e José Vinicius Santos Hasmann de Lima. 



    (...)". 



    Inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via. 



    Como se vê, a autoridade reclamada, forte na segurança do próprio acusado e das pessoas presentes, justificou o uso de algemas na hipótese.



    Assim, constato, do teor das transcrições, que os fundamentos do ato reclamado se assentaram nas premissas do paradigma invocado, ao invés de contrariá-las.



    Nessa senda, não é demasiado lembrar que o Código de Processo Penal estabelece competir ao juiz o poder de polícia nas audiências (art. 794), estando sob sua responsabilidade a preservação da integridade dos trabalhos forenses (na qual se inclui a segurança dos participantes do ato).



    Nessa linha, esta Suprema Corte firmou compreensão de que “não é possível admitir-se, em reclamação, qualquer dúvida a respeito das questões de fato apontadas pelo magistrado para determinar o uso das algemas durante a realização das audiências” (Rcl 9.877/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJe 25.6.2010), porquanto não cabe, nesta sede processual, o revolvimento do conjunto fático-probatório da origem (Rcl 30.719-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes (destaquei):



    “(…)



    3. In casu, o ato Reclamado encontra-se fundamentado em dados concretos reveladores da periculosidade do réu, razão pela qual resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. Precedentes.



    4. Esta Corte perfilha o entendimento acerca da impossibilidade de se admitir, na via eleita, qualquer dúvida a respeito das questões de fato que motivaram a imposição do uso de algemas apontadas pelo órgão julgador, cuja sindicabilidade representaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos (Rcl 10.479-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2013; Rcl 25.168-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14/12/2016).



    5. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 11 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 39.193-AgR/PR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020)



     



    “(…)



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar o uso de algemas durante a sessão de julgamento afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 11 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado.



    (…)”



    (Rcl 33.942-AgR/PB, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.12.2020)



    Não vislumbro, assim, situação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 11.



    Noutro giro, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, de exame de eventual (i) afronta a preceitos constitucionais e a dispositivos legais e (ii) violação da jurisprudência desta Corte firmada em processos de índole subjetiva, sob pena de desvirtuamento do instituto. Confira-se (grifei):



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE TEMA NA ORIGEM. TERATOLOGIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME 1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação do Tema 917 da sistemática da repercussão geral. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a ocorrência, ou não, de teratologia na decisão reclamada.



     III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 



    4. Em que pese a implementação do programa instaurado pela Lei impugnada na ação de origem possa, em tese, acarretar a movimentação da máquina administrativa a fim de alcançar os objetivos nela propostos, a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 917 da repercussão geral é pontual quando admite que, embora a lei de iniciativa da Poder Legislativo local possa criar despesas, ela não usurpa a competência do Chefe do Poder Executivo quando não dispõe sobre a estrutura da Administração local ou a atribuição de seus órgãos, nem sobre o regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal). 



    5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para a apreciação de ofensa a dispositivos legal ou constitucional, ou mesmo a princípio constitucional, supostamente perpetrada pela decisão reclamada, uma vez que a reclamação somente se revela cabível nas hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A da Constituição Federal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso ou de ação outra. 



    IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 63.646-AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.07.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 



    II – O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    III – Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 67.395-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.06.2024)



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. Nesse sentido (grifei):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator